Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedente o pedido da parte autora, que alegava abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato, bem como requeria a restituição em dobro dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a capitalização de juros prevista no contrato;(ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios, superior à média de mercado, é passível de revisão; (iii) determinar a legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem; (iv) verificar se há direito à restituição em dobro dos valores adimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme Súmula 382 do STJ, devendo-se analisar se estão de acordo com a média de mercado.
5. A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o contrato de 2021 contém cláusula expressa e válida de capitalização.
6. A simples cobrança de juros acima da média de mercado não autoriza a revisão contratual, quando os encargos estão claros e expressamente pactuados, prevalecendo o princípio do pacta sunt servanda.
7. A tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), desde que haja efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva. No caso, restou comprovada a prestação dos serviços contratados.
8. Incabível a devolução dos valores cobrados, a título de tarifa de registro do contrato e de avaliação, tendo em vista a licitude da cobrança, a efetiva prestação do serviço e considerando que não foi demonstrada onerosidade excessiva dos valores cobrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001 é válida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo demonstração de desvantagem concreta e excessiva.
3. É válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, desde que comprovada a prestação do serviço e não evidenciada onerosidade excessiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2o e §11; MP 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1862846/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.10.2021; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018; Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ.